Tribunal: TJDFT
Processo: 0711327-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711327-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORACIO BOTELHO GOMES NETO AGRAVADO: CATIANE DA SILVA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HORÁCIO BOTELHO GOMES NETO contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0704969-63.2019.8.07.0007 (referente ao Feito n.o 2015.07.1.031691-0 digitalizado para 0030820-87.2015.807.0007), promovida em desfavor do Agravado por CATIANE DA SILVA RIBEIRO, rejeitou a alegação do ora Agravante de que o imóvel penhorado nos autos seria bem de família e o condenou a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, em favor da Exequente, por litigância de má-fé. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Trata-se de ação de Cumprimento de Sentença promovida por CATIANE DA SILVA RIBEIRO em face de HORACIO BOTELHO GOMES NETO, em que o executado impugna a penhora do imóvel denominado lote 243, quadra 130, situado à Rua da Mangueira, no bairro Cajueiro, matrícula no 5.844 do Cartório de Registro de Imóveis de Balsas/MA, ao argumento de que sua genitora reside no referido bem, de forma que deve ser aplicada a impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/90. Aduz excesso de execução no importe de R$21.175,48 (ID n. 46708190). Instado a se manifestar, a exequente refutou os argumentos do devedor e pugnou pela rejeição da impugnação apresentada (ID n. 54118243). Decido. Primeiramente, vale destacar que é pacífico o entendimento de que a impenhorabilidade de bem de família representa questão de ordem pública, passível de ser suscitada a qualquer momento ou mesmo conhecida de ofício pelo órgão julgador. O art. 1o da Lei 8.009/90 dispõe que ‘o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei’. Sobre o tema, abalizada jurisprudência entende que o bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALUGUÉIS DE IMÓVEIS. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. INTERESSE DO CREDOR. I - O agravante-devedor possui quatro imóveis para locação além de sua residência, portanto não se aplica a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90, que se estende apenas ao único imóvel do devedor. II - A execução se dará do modo menos gravoso para o devedor, mas no interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, art. 797 do CPC, por isso, diante das pesquisas infrutíferas via Bacen Jud, Renajud e Infojud, deve ser mantida a penhora dos aluguéis de imóveis do executado. III – Evidenciada que a penhora da totalidade dos aluguéis, que representam a parte importante do sustento do agravante-devedor, é excessiva, reduz-se a constrição para 30%, pois esse percentual permite a satisfação do direito do credor em tempo razoável e não inviabiliza subsistência do devedor. IV - Agravo de instrumento parcialmente provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ÚNICO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a garantia da solvabilidade das dívidas pelo patrimônio presente e futuro do devedor, salvo as restrições legalmente estabelecidas (CPC, art. 789). 2. Excepcionalmente, existem hipóteses legais de impenhorabilidade de determinados bens, cujas normas correlacionadas devem ser interpretadas sob o prisma restritivo, de modo que o instituto não seja desvirtuado da vontade do legislador. 3. Ainda que se trate de imóvel cuja propriedade dos direitos possessórios seja da parte executada, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre o bem, se esta não comprovar que o bem constrito enquadra-se nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90, quais sejam, ser o bem o único imóvel residencial próprio do executado ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente, ou, embora alugado, que reverte os rendimentos dele provenientes para sua subsistência ou da família. 4. Os elementos de convicção emergido dos autos não fazem possível concluir que o imóvel constrito seja o único do executado, mas somente oferecem início de informação sobre residência, de modo que não restam preenchidos os requisitos da impenhorabilidade. 5. Consoante sabido, compete ao executado o ônus de comprovar os requisitos legais para o enquadramento do imóvel de sua propriedade como um bem de família (CPC, art. 373, I). Como não se desincumbiu do encargo que lhe cabia satisfatoriamente, forçoso o reestabelecimento dos atos de constrição incidentes sobre o imóvel não acobertado pelo manto protetivo da impenhorabilidade. 6. Agravo de instrumento provido.’ (Acórdão 1205741, 07140271420198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 1.1. Considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente (...) (Acórdão n.1140281, 07155076120188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no DJE: 03/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, o executado não logrou êxito em comprovar que o bem penhorado é o único imóvel que possui, tampouco se desincumbiu do ônus de comprovar que Constância Gomes Duarte, sua genitora, reside no imóvel penhorado. Ao contrário, a ata notarial colacionada no ID n. 46708195 - Pág. 3, bem como os documentos seguintes indicam expressamente que Constância Gomes Duarte é residente e domiciliada no imóvel sito em Rua 03, No 409, Cajueiro - Balsas/MA, ao passo que a penhora recaiu sobre o imóvel sito em lote 243, quadra 130, situado à Rua da Mangueira, Cajueiro - Balsas/MA. Além disso, em consulta ao processo n. 0705442-49.2019.8.07.0007 em trâmite neste Juízo, restou comprovado que o executado é proprietário de outros imóveis, razão pela qual tenho que o imóvel penhorado não pode ser considerado bem de família, inexistindo, portanto, no caso dos autos, a proteção da impenhorabilidade. Com efeito, ao apresentar impugnação sob o argumento de que reside no imóvel penhorado, contrariando a prova dos autos, o devedor deve ser considerado litigante de má-fé, por deduzir pretensão ou defesa contra fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos (art. 80, incisos I e II do CPC/2015). Ainda, é cediço que a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa defender os interesses do credor. É certo também que a aplicação do princípio da menor onerosidade depende de demonstração, pela parte executada, de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente, o que não ocorre na hipótese em que se postula a substituição da penhora de imóvel por automóvel gravado com anotação de alienação fiduciária, ano/modelo 2001/2001. Confira-se o entendimento deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECUSA PELO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa defender os interesses do credor. 2. A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) requer a indicação, pelo devedor, de meios mais eficazes e menos onerosos, o que não ocorre na hipótese em que se postula a substituição da penhora de automóveis de passeio por veículo que ostenta finalidade especifica (rolo compactador de pneus). 3. A substituição da penhora depende da demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa ao executado e não trará prejuízos ao exequente, cabendo ao juiz aferir se a substituição é apropriada, ou não, à satisfação do crédito em execução (art. 829, § 2°, do CPC). 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.1163430, 07210963420188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. PENHORA SUBSEQUENTE NO ROSTO DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Embora o art. 805 do CPC disponha sobre o modo menos gravoso para o devedor, não se pode perder de vista que, ainda que se admita a execução de uma forma menos gravosa à parte devedora, esse princípio não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente. 2. O princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, tendo sempre em mente que o exequente tem direito à satisfação do seu crédito. Havendo incerteza acerca da efetiva apuração de valores derivados de uma ou outra constrição, mantêm-se ambas, bastando que realizado o crédito exequendo, proceda-se ao levantamento da penhora que recair sobre o bem ou valor remanescente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n.1147399, 07178209220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 08/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Frise-se ainda que a substituição da penhora depende da concordância da parte credora, a quem incumbe aferir se tal medida é ou não apropriada à satisfação do crédito. Assim, tendo em conta o teor da manifestação de ID 54118243, indefiro o pedido de substituição da penhora do bem constrito. No mais, não há confundir as hipóteses de ‘impugnação ao cumprimento de sentença’ (prevista no artigo 525 do CPC) com a hipótese de ‘impugnação à penhora’. Nesta, o contraditório do executado é limitado às hipóteses previstas nos incisos I e II do §3o do art. 854 do CPC (impenhorabilidade dos ativos constritos ou excesso de indisponibilidade. Assim sendo, a toda evidência, não se pode admitir que o executado pretenda transformar esta hipótese (manifestação quanto à indisponibilidade) em autêntica ‘impugnação’, a ponto de autorizar a reabertura de debate acerca de alegado ‘excesso de execução’, matéria que deveria ter sido aventada no momento oportuno. Por essas razões, não conheço dos demais pedidos formulados pelo executado no ID n. 46708190, seja pela preclusão temporal, seja pela inadequação da via impugnativa eleita. Isto posto, REJEITO a impugnação de ID n. 46708190 e condeno o executado, litigante de má-fé, a pagar multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, em favor do exequente, nos termos do art. 81 do CPC/2015. Prossiga-se nos termos das determinações precedentes. Cumpra-se. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão.” Alega o Agravante que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora é bem de família, no qual reside sua genitora e que os endereços mencionados pelo Magistrado de origem, apesar de pequenas divergências cadastrais, referem-se ao mesmo local, conforme documentação apresentada. Aduz que “o imóvel que foi alvo da penhora (Matrícula no 5844) é o único que o agravante possui e que destina para moradia de sua genitora, como esclarecido na impugnação à penhora, não possuindo outros, conforme indica a certidão lavrada pelo Cartório de Registro de Imóveis de Balsas/MA.” (Num. 15912824 - Pág. 8) e que “os endereços sugeridos na peça de réplica à impugnação não demonstram existências de outros imóveis, apenas indicam endereços que o agravante residiu, não servindo para o fim almejado.” (ID Num. 15912824 - Pág. 11). Assevera que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada em qualquer fase do processo, até mesmo ser reconhecido de ofício pelo Magistrado e que “Constitui bem de família, insuscetível de penhora, o único imóvel residencial do devedor em que resida seu familiar, ainda que o proprietário nele não habite” (Num. 15912824 - Pág. 16). Sustenta que a condenação do Agravante a multa por litigância de má-fé é incabível, em razão da legitimidade do pedido formulado perante a instância de origem, sendo necessária a reforma da decisão também nesse aspecto. Argumenta ser necessária a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada em razão da relevância da argumentação apresentada, atinente à constrição de bem de família, o qual é impenhorável, além do fato de a genitora do Agravante, moradora do imóvel em questão, contar com 84 anos, devendo ser aplicadas as disposições do Estatuto do Idoso. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a suspender “os atos de expropriações do imóvel denominado lote 243, quadra 130, situado à Rua da Mangueira, no bairro Cajueiro, matrícula no 5.844 do Cartório de Registro de Imóveis de Balsas/MA até decisão final deste Agravo de Instrumento, à luz do que dispõe o inciso I, do art. 1.019 do CPC” (Num. 15912824 - Pág. 20). No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que “seja reconhecida a impenhorabilidade do lote 243, quadra 130, situado à Rua da Mangueira, no bairro Cajueiro, matrícula no 5.844 do Cartório de Registro de Imóveis de Balsas/MA, vez tratar-se de bem de família, bem como reforma da decisão que condenou o recorrente nas penalidades de litigância de má-fé” (Num. 15912824 - Pág. 20). Preparo regular (ID Num. 13355616 e 13355618). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HORÁCIO BOTELHO GOMES NETO contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0704969-63.2019.8.07.0007 (referente ao Feito n.o 2015.07.1.031691-0 digitalizado para 0030820-87.2015.807.0007), promovida em desfavor do Agravado por CATIANE DA SILVA RIBEIRO, rejeitou a alegação do ora Agravante de que o imóvel penhorado nos autos seria bem de família e o condenou a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, em favor da Exequente, por litigância de má-fé. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Isso porque, apesar da argumentação lançada pelo Agravante em suas razões recursais, este não demonstrou, cabalmente, a existência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Registre-se que a singela afirmação de que a genitora do Agravante, moradora do imóvel penhorado, é pessoa idosa e que, portanto, devem ser aplicadas aos autos as disposições do Estatuto do Idoso, não supre o mencionado requisito legal da urgência. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito do Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 12 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador